Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE TRESPASSE. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória, na qual foram acolhidos os embargos à monitória e julgado improcedente o pedido inicial, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta a existência de dívida decorrente da emissão de treze cheques prescritos, alegadamente entregues como garantia de empréstimos concedidos à empresa ré antes da assinatura do contrato de trespasse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para constituir o crédito objeto da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam como novos, nos termos do art. 435, do CPC, pois já existiam à época da sentença. Assim, há inovação recursal e, por consequência, os documentos não são conhecidos.
4. A ação monitória com base em cheque prescrito não demanda a declinação da causa debendi, exceto se opostos embargos monitórios.
5. As declarações das testemunhas são contraditórias e não encontram respaldo nos documentos juntados, especialmente na planilha anexa ao contrato de trespasse, e não identifica o autor como credor.
6. Os extratos bancários juntados demonstram apenas duas transferências para a empresa, em valores inferiores aos indicados nas cártulas, não havendo correspondência direta com os cheques cobrados.
7. Parte dos extratos evidencia transferências para pessoas físicas, o que fragiliza a tese de empréstimos à pessoa jurídica ré.
8. O autor descumpre ordem judicial de apresentação integral de conversas por aplicativo de mensagens, o que compromete a higidez de sua alegação e impede a verificação do alegado conhecimento da dívida, por parte dos adquirentes da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos em sede recursal só é admissível quando considerado novo, nos termos do art. 435 do CPC.
2. O contrato de trespasse e seus anexos, se não mencionam o credor nem os valores cobrados, não servem como prova da obrigação exigida na ação monitória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 373, I, 700 e 702.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.